Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717376-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ANDRE BINDA PRAXEDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ANEXADOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. MÚTUO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de marcação de audiência de conciliação deve ser indeferido quando seu fundamento é questão inviável de ser tratada nos autos, sequer ventilada na origem, e uma das partes já manifestou expressa recusa em participar do ato, o que tornaria infrutífera a sua prática. Sem embargo dessas circunstâncias, é sempre possível a transação extrajudicial, não ocorrendo prejuízo advindo do indeferimento do pleito. 2. Se há correlação lógica entre as alegações de fato e o pedido, sendo, ademais, em princípio, suficientes os documentos juntados com a propositura da demanda, não se vislumbra inépcia da inicial. 3. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1963-17/00, reeditada como PM 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" (Súmula 539-STJ). 3.1. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula 541-STJ). 3.2. Não há falar, nesse contexto, em ausência de clara e adequada informação ao consumidor. 4. É lícita a cobrança de juros de carência, desde que haja expressa previsão contratual nesse sentido, uma vez que busca remunerar o tempo ao longo do qual a instituição financeira se viu privada do capital disponibilizado ao cliente. 5. Não constatada a cobrança, ostensiva ou camuflada, de comissão de permanência em tese indevidamente cumulada com outros encargos, descabe o correlato afastamento. 6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS MAJORADOS. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, 54, § 3o, 31 e 46, todos do CDC, sustentando que restou permitida a capitalização de juros e a aplicação dos juros de carência no caso em exame sem que houvesse clara previsão contratual a respeito dessas cobranças. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID Num. 59716051 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 54, § 3o, 31 e 46, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “diversamente do quanto pretende fazer crer o recorrente, os documentos juntados aos autos pelo recorrido são suficientes à demonstração da dívida perseguida, não se sustentando a tese de "ausência de documentos constitutivos". Desnecessária, nesse diapasão, a juntada de todos os documentos arrolados pelo apelante, uma vez que os documentos de ID 56010673 e 56010674 discriminam os encargos contratados, inclusive prevendo, expressamente, os juros remuneratórios (3,81% a.m. e 56,62% a.a.), o que, por si só, é suficiente para informar acerca da capitalização dos juros” (ID Num. 57803741 - Pág. 4); “no que tange aos juros de carência, isto é, aqueles relativos ao período compreendido entre a liberação do recurso financeiro ao mutuário e a data do pagamento da primeira parcela do empréstimo, revela-se lícita sua cobrança, diante da expressa previsão contratual nesse sentido (ID 56010673), uma vez que faz frente ao tempo em que a instituição financeira se viu privada da remuneração do capital disponibilizado ao cliente” (ID Num. 57803741 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017